Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. INÉRCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PLEITO REINTEGRATÓRIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reintegração de posse deve ser concedida ao possuidor que foi esbulhado, isto é, que foi injustamente privado do exercício de seu poder sobre a coisa. Seus requisitos legais são a prova da posse anteriormente exercida, do esbulho e da data de sua ocorrência.

2. A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade ou precariedade.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso causando dano processual à parte contrária. Não configura má-fé quem defende direito que entender possuir em juízo.

4. Recuso conhecido e improvido. Sentença mantida.